Tribunal: TJBA
Processo: 8075852-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075852-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DIRCEA MARIA BULCAO TEIXEIRA e outros Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível n. 8075852-39.2024.8.05.0000 Embargante: Estado da Bahia Embargadas: Dircea Maria Bulcão Teixeira Verana Portugal Ferraz Pereira Advogado: José Saraiva (OAB/BA 19600) Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão Julgador: Órgão Especial EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia que concedeu a segurança para reconhecer o direito das servidoras aposentadas Dircea Maria Bulcão Teixeira e Verana Portugal Ferraz Pereira à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, com base na última remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória ou indenizatória. O embargante alegou omissão quanto à observância do teto remuneratório e à fixação do índice de correção monetária e juros aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar acerca da observância do teto remuneratório e da aplicação da taxa Selic na indenização deferida às impetrantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado encontra-se hígido e devidamente fundamentado, não apresentando qualquer das hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. 4. As alegações referentes ao teto remuneratório e à taxa Selic não foram objeto de impugnação anterior, configurando inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação em sede de embargos de declaração. 5. As matérias suscitadas são próprias da fase de liquidação, não havendo omissão a ser suprida. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto. 7. Parecer ministerial pela rejeição dos embargos, diante da inexistência de vícios no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, é incabível o manejo de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida. 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública. 3. Questões relativas a índices de correção monetária e observância de teto remuneratório devem ser examinadas na fase de liquidação, e não em sede de aclaratórios. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 1.022. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl no AREsp 1.245.657/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.08.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8075852-39.2024.8.05.0000, tendo, como Embargante, o Estado da Bahia e, como Embargadas Dircea Maria Bulcão Teixeira e Verana Portugal Ferraz Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.